Tribunal: TJBA
Processo: 0004328-27.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004328-27.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: EDSON ALVES MOREIRA e outros Advogado(s):RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO ÓRGÃO. CÂMARA MUNICIPAL SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETENÇÃO DE PARCELAS DUODECIMAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços de portaria, condenando o apelante ao pagamento de R$ 73.500,00, referentes aos meses de agosto a dezembro de 2010, decorrentes de contrato administrativo firmado entre a empresa e a Câmara Municipal de Itabuna. O Município sustenta sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requer autorização para retenção de parcelas duodecimais no limite do eventual pagamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Itabuna possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contrato administrativo celebrado pela Câmara Municipal; (ii) saber se é possível autorizar judicialmente a retenção de parcelas duodecimais para satisfação do crédito reconhecido. III. Razões de decidir 3. A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica própria, apenas personalidade judiciária, conforme Súmula 525 do STJ, podendo demandar em juízo somente para defender seus direitos institucionais. 4. Aplica-se a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual as ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica de direito público à qual estão vinculados, sendo o Município o titular da personalidade jurídica para assumir obrigações. 5. A cobrança refere-se exclusivamente a obrigação patrimonial decorrente de prestação de serviços, sem qualquer vinculação aos direitos institucionais da Câmara Municipal. 6. A autonomia administrativa da Câmara Municipal não lhe confere personalidade jurídica autônoma capaz de afastar a responsabilidade do ente municipal por suas obrigações contratuais. 7. O pedido subsidiário de autorização para retenção de parcelas duodecimais não pode ser acolhido, pois representaria grave violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia constitucional da Câmara Municipal. 8. O repasse do duodécimo constitui obrigação constitucional do Poder Executivo, essencial para garantir a autonomia e independência dos demais Poderes, não podendo ser condicionado por questões patrimoniais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Município possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contratos administrativos celebrados pela Câmara Municipal, em razão da aplicação da Teoria do Órgão, uma vez que as Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica própria, conforme Súmula 525 do STJ. 2. É inadmissível a autorização judicial para retenção de parcelas duodecimais como forma de satisfação de crédito, por representar violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia constitucional dos órgãos legislativos." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 29-A e 168; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 525; AgInt no AREsp n. 2.547.831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; TJRJ, Apelação 0029075-15.2020.8.19.0023, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004328-27.2011.8.05.0113, sendo Apelante o Município de Itabuna e Apelados DMS Serviços de Portaria LTDA e Edson Alves Moreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator